Tribunal: TJPA
Processo: 0808887-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808887-75.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GILMAR BEZERRA ARAUJO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808887-75.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GILMAR BEZERRA ARAÚJO

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS ARAÚJO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM O PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO OU O DA FAMÍLIA. RENDIMENTO MENSAL DO AGRAVANTE EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO

1.

A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5º, inc. LXXIV, da CF.

2.

Comprovada a hipossuficiência financeira da parte agravante para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

3.

Justiça gratuita deferida. Decisão reformada. Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808887-75.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GILMAR BEZERRA ARAÚJO

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS ARAÚJO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR BEZERRA ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, no bojo da Ação de Divórcio Litigioso (processo nº 0804415- 08.2020.8.14.0040) proposta contra MARIA DAS GRAÇAS SANTOS ARAÚJO, que negou o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme comprovado por declaração de hipossuficiência de recursos e imposto de renda.

Assim, o agravante requer a suspensão da decisão recorrida que determinou o recolhimento das custas processuais e, no mérito, a concessão do benefício de justiça gratuita.

Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça.

Deferi o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo (ID 3743678).

Sem contrarrazões (ID 3815722).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise meritória.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a gratuidade de justiça, prevê, em seu art. 99, que:

"Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2.º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3.º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4.º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

(...)

§ 7.º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Em que pese o parágrafo 3º do artigo 99, preceituar que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, entendo que para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do artigo 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família.

Nesse sentido, não se deve esquecer que a declaração de pobreza assinada pelo requerente goza de presunção relativa de veracidade. Também não desconheço que tal presunção pode ser elidida se houver nos autos prova em contrário.

Nada obstante, segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da CF/88, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos". Logo, se é essencial a demonstração da incapacidade financeira, a simples declaração de pobreza não pode ser compreendida como prova irrefutável dessa condição.

Por isso mesmo, o exame da necessidade da gratuidade deve se ater às peculiaridades do caso em exame, coligindo-se documentos relativos às receitas e despesas de cada parte, com o objetivo de ser garantido a todos o livre acesso ao Poder Judiciário.

A propósito, trago jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.

2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido."

(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) (destaquei)

P
revalece o entendimento de que a benesse, por se tratar de um direito subjetivo público, outorgado pela Constituição Federal, deve ser amplo, abrangendo todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive as pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras conforme disposto no caput, do artigo 98 do CPC/2015.

Porém tal conclusão não impede que seja exigida do postulante a prova de sua hipossuficiência financeira, ônus que lhe incumbe à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da CR/88, que é, no meu entender, uma norma constitucional de aplicabilidade imediata e de eficácia plena e que orienta no sentido de que é assegurada a prestação de assistência judiciária gratuita àqueles que provarem não possuir recursos.

No caso em análise, com a devida vênia, em que pese o posicionamento contrário do douto Magistrado de 1º Grau, entendo que restou comprovada a situação de hipossuficiência do agravante, para arcar com as custas e as despesas processuais, devendo, portanto, ser concedida à parte recorrente, a gratuidade de justiça pleiteada.

Isto porque, constato, que o agravante juntou sua Declaração de Imposto de Renda relativo ao Ano-Calendário 2019 Exercício 2020, comprovando que no respectivo período auferiu mensalmente a importância de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), ou seja, 1 (um) salário mínimo.

Assim, diante do documento apresentado pelo agravante, entendo que restou suficientemente comprovado que a parte não tem atualmente, condições financeiras para suportar custas e despesas processuais, razão pela qual deve ser concedida a gratuidade judiciária requerida nesta sede recursal.

Nesse sentido há julgado de outros Tribunais, conforme seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
À PARTE RÉ.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM A SUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA SUPORTAR OS ENCARGOS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E DA FAMÍLIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RENDA LÍQUIDA PRÓXIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00534324920198160000 PR 0053432-49.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 10/08/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA – ALIMENTOS
– Cumprimento de sentença – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao executado – Inadmissibilidade –
Hipótese em que o réu comprovou possuir renda mensal inferior a 1,5 salários mínimos – Preenchidos os requisitos legais, mister se faz a concessão dos benefícios da gratuidade processual – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21008771620208260000 SP 2100877-16.2020.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 10/07/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E DECLARAÇÃO
– CONDIÇÃO DE NECESSITADO (LEI 1. 060/50) – Indeferimento de pedido de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, entretanto, é necessária a prévia comprovação documental de possibilidade financeira, antes do indeferimento do pedido (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) –
Preenchimento dos requisitos legais – Renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, que é insuficiente para cobrir as despesas familiares e custear o processo – Agravante que pode ser enquadrado na condição de "necessitado" a que alude a Lei n.º 1.060/50 – Benefício da justiça gratuita deferido – Decisão agravada reformada – Recurso provido
.

(TJ-SP - AI: 20755844420208260000 SP 2075584-44.2020.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 29/06/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. DIREITO AO BENEFÍCIO INTEGRAL DEMONSTRADO. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - CF Art. 5º LXXIV
- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.(TJPR - 9ª C. Cível - 0036715-59.2019.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso -

J. 28.02.2020)

Desta forma, suficientemente demonstrada a hipossuficiência do agravante para arcar com custas e as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser concedido a ele os benefícios da gratuidade judiciária.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, ao recorrente.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021